Tribunal: TJDFT
Processo: 0734841-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734841-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE ROCHA DOS SANTOS APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CLEIDE ROCHA DOS SANTOS, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a seguradora a ressarcir a autora na quantia de R$ R$ 1.830,95 (mil oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), referente ao IPVA de 2022, corrigida monetariamente, desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razões recursais (ID 154003161), a apelante alega não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios. Afirma que mais uma vez está passando por dificuldades financeiras, em razão de despesas com manutenção do lar, despesas consigo e com os seus dependentes. Por isso, requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, devido ao pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. Decido. Neste momento, deve ser analisada a concessão da gratuidade da justiça, pois o preparo é requisito de admissibilidade do recurso, conforme art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Conforme documentos juntados em recurso para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, a parte não foi capaz de comprovar que faz jus à gratuidade. Como verificado em consulta aos autos de origem, a apelante apresentou a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022 (ID 138369639) em que consta rendimento tributáveis recebidos da Regime Geral da Previdência Social no valor de R$ 43.285, 77, além de rendimentos da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEP no valor total de R$ 96.538,92. A apelante é proprietária de dois imóveis residenciais e dois veículos automotores, circunstâncias que não ratificam a alegada hipossuficiência financeira. Também ressalto que há na declaração o Fundo de Investimento vinculado à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 101.023,01. Por fim, destaca-se a modicidade das custas processuais neste e. Tribunal, conforme “Diagnóstico das custas processuais praticadas nos Tribunais”, estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ no 71, de 9 de maio de 2019. Nesse sentido, a parte requerente não demonstrou como o adiantamento de custas poderia comprometer sua subsistência e de sua família, sobretudo considerando as custas módicas. Considerando que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, INDEFIRO a concessão da gratuidade da justiça. Conforme art. 99, §7o e art. 1.007 do CPC, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte recolha o valor do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de maio de 2023